Tribunal: TJDFT
Processo: 0736153-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE CONVERTIDA EM PECÚNIA. ACERTO DE ADIANTAMENTO DE VALORES. ABATIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o réu a pagar o valor de R$ 7.870,84 (sete mil oitocentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos), a título de diferença de licença prêmio convertida em pecúnia pela inclusão do Auxílio Alimentação e Abono de Permanência na base de cálculo.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que somente poderia ser condenada à devolução de valores supostamente recebidos de forma equivocada se tivesse ingerência sobre o seu contracheque e se estivesse imbuída de má-fé. Defende que tudo o que recebeu ocorreu na mais estrita boa-fé, de modo que eventual equívoco, se existente, adveio exclusivamente da própria Administração, não dispondo a parte autora de condições para perceber eventual pagamento a maior. Requer o provimento do recurso, para que seja julgado procedente o pedido inicial, a fim de condenar o réu ao pagamento da diferença em valor inicialmente devido a título de LPA.
4. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em definir a legalidade do desconto efetuado em desfavor da recorrente quando do acerto a título de conversão de licença prêmio em pecúnia.
III. Razões de decidir
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.009, fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". (REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021).
7. Por sua vez, o art. 120 da LC no 840/2011 dispõe que o pagamento realizado pela Administração Pública em desacordo com a legislação não gera direito adquirido nem benefício ao servidor, ainda que este não tenha concorrido para o erro. Ademais, o § 2o do art. 121 do mesmo diploma legal estabelece, de forma expressa, que, em caso de aposentadoria, eventual débito do servidor para com o erário deve ser integralmente descontado dos créditos que possua ou venha a possuir em razão do cargo ocupado.
8. No caso, fora abatido o valor de R$ 7.273,09, referente à antecipação de férias e/ou décimo terceiro a que a autora não faria jus (ID 78503267, p. 5). Logo, não há que se falar em boa-fé da recorrente, pois inexiste ato da Administração que tenha criado legítima expectativa quanto ao direito à percepção da verba.
9. Nesse contexto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
___________
Dispositivo relevante citado: LC no 840/2011, art. 120.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.009/STJ.